Tribunal: TJSP
Processo: 1029154-40.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais - princípio da inafastabilidade da jurisdição - ausência de obrigatoriedade de prévia tentativa de solução da controvérsia na via administrativa - duplicatas - protesto indevido - endosso-mandato - Súmula no 476 do Superior Tribunal de Justiça - ausência de culpa exclusiva de terceiro - responsabilidade da endossante

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais - princípio da inafastabilidade da jurisdição - ausência de obrigatoriedade de prévia tentativa de solução da controvérsia na via administrativa - duplicatas - protesto indevido - endosso-mandato - Súmula no 476 do Superior Tribunal de Justiça - ausência de culpa exclusiva de terceiro - responsabilidade da endossante - "quantum" indenitário mantido – ação julgada parcialmente procedente – sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000159084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029154-40.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, é apelado CENTRO ESPECIALIZADO DA
PELE LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37441
Apelação no 1029154-40.2018
Apelante: Stemac S/A Grupos Geradores
Apelado: Centro da Pele Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com danos morais - princípio da inafastabilidade da
jurisdição - ausência de obrigatoriedade de prévia tentativa de
solução da controvérsia na via administrativa - duplicatas -
protesto indevido - endosso-mandato - Súmula no 476 do
Superior Tribunal de Justiça - ausência de culpa exclusiva de
terceiro - responsabilidade da endossante - “quantum”
indenitário mantido ação julgada parcialmente procedente
sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por CENTRO DA PELE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra STEMAC S/A
GRUPOS GERADORES buscando a declaração de inexigibilidade de
débito, sustação de protesto e indenização por danos morais. Ao relatório
de fls. 145/147, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente
procedente. Apelou a ré sustentando que os títulos foram levados a protesto
pelo Banco Bradesco S/A, inexistindo ato ilícito por ela praticado,
acrescentando que não lhe foi oportunizada a solução da controvérsia na
via administrativa. Aduz, mais, que não é civilmente responsável por
eventuais danos suportados pela autora, vislumbrando, na espécie, a culpa
exclusiva de terceiro. Pugna pela redução do “quantum” indenitário. Alega,
por fim, que eventual crédito reconhecido em favor da autora deve ser
habilitado nos autos da recuperação judicial. Sem contrarrazões, subiram
os autos ao Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a ausência de tentativa de
solução da controvérsia na via administrativa não constitui óbice ao manejo
da presente demanda, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art.
5o,XXXV da Constituição Federal).
No mais, é de se observar que a r. sentença guerreada
afastou as alegações atinentes à ilegitimidade passiva, bem como à culpa
exclusiva de terceiro, pautada no fato de os títulos terem sido transferidos à
instituição financeira que realizou o protesto por meio de endosso-
mandato, de sorte a incidir o entendimento consagrado na Súmula no 476
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o endossatário de título
de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de
protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
E, na espécie, não buscou a recorrente demonstrar que a
instituição financeira extrapolou os poderes que lhe foram conferidos,
razão pela qual os danos decorrentes do protesto do título devem ser
reparados pela endossante, ora apelante.
É de se salientar que o “quantum” indenitário é de difícil
fixação, por envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil aferição,
mas, a dor, o sofrimento, que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento
no sentido de que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas exatas,
“muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do
quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação
igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou
anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT
650/66), devendo a estimação levar em consideração a gravidade objetiva
do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar
ensejo a enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha
a, de certa forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse trilho, mostra-se razoável, na espécie, o “quantum”
fixado pela r. sentença (R$ 10.000,00), que bem atende à dupla finalidade
da indenização, devendo ser mantido.
Por fim, não se vislumbra o interesse recursal da apelante
quanto ao pedido de habilitação do débito na recuperação judicial, uma vez
que a presente demanda tem por fim, apenas, constituir o título executivo
judicial.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator